Tribunal: TJMT
Processo: 1000808-40.2023.8.11.0053
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000808-40.2023.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (RECORRENTE), FRANCINEY DE OLIVEIRO SOUZA - CPF: 001.557.551-96 (RECORRIDO), VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
SENTENÇA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PEDIDOS NÃO APRECIADOS. OFENSA AOS ARTIGOS 93, INCISO IX, DA CR/88 E 489, § 1º, INCISOS III E IV
,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE RECONHECIDA
.
TEORIA DA CAUSA MADURA.

DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. JULGAMENTO PELA
TURMA RECURSAL
. POSSIBILIDADE.
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVEGER.
EMENDA CONSTITUCIONAL 120.
NORMA DE
EFICÁCIA LIMIT
A
DA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Haverá nulidade apenas quando:
(a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1ª parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2ª parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo a uma das partes (art. 283, parágrafo único).

A Constituição Federal determina que toda decisão judicial deve ser devidamente fundamentada, sob pena de nulidade do ato (art. 93, IX, da CF). Nos termos do art. 489, § 1º, III e IV
,
do Código de Processo Civil, é nula a sentença que enfrenta controvérsia diversa daquela
apresentada
pelas partes.

2. Segundo a Teoria da Causa Madura,
quando
,
em

grau
de
recurso
, é
afastada

preliminar

ou
prejudicial,
ou

qualquer
outro
motivo
, que
tenha

impedido
o
exame
do
mérito

pelo

juízo
de
primeiro

grau
, a
segunda

instância

poderá

examinar
de
imediato
o
mérito
da
controvérsia
,
desde
que
o

processo

esteja

pronto
para
julgamento

(STJ
REsp
n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021)
.

Sendo desnecessári a a designação de audiência de instrução
,
diante
da Teoria da Causa Madura, o
mérito

pode
ser
examinado
pela
segunda

instância
.

3. A eficácia da norma constitucional pode ser
plena,

quando possui

todos os elementos para produção de
efeitos diretos e imediatos
;

contida,
quando seu alcance pode ser reduzido pela norma infraconstitucional
;
e,
limitada,
quando seus efeitos dependem de norma infraconstitucional integrativa.
A Emenda Constitucional nº 120/2022 possui eficácia limitada, ou seja, para que o
s
vencimento
s
dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias observe
m
o
piso
de 2 (dois)
salários-mínimos
,
é necessária a edição
de lei municipal integrativa
(TJ-GO - AC: 50298080720238090139 RUBIATABA, Relator: Des(a). ALICE TELES DE OLIVEIRA, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ e TJMT N.U 0011448-82.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023).A aplicação da remuneração de dois
salários mínimos

a
os agentes comunitários de saúde e
os agentes de combate às endemias no Município de Santo Antônio do
Leveger
tem início apenas com a
vigência

d
a Lei 1.389/2022, ocorrida em 21/09/2022.

4.
Recurso

conhecido
e
provido
.

5.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1000808-40.2023.8.11.0053

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

Recorrente
:

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Recorrido
:

FRANCINEY DE OLIVEIRO SOUZA

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

FRANCINEY DE OLIVEIRO SOUZA
ajuizou reclamação em face
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
. Noticiou que
exerce a função de Agende Comunitário de Saúde e que tem direito a diferença salarial a partir de maio/2022, visto que a EC 120/2022 garante uma remuneração não inferior a dois
salários-mínimos
.

E
mbora

na

fundamentação
da
sentença

conste

sobre
o
incentivo

financeiro

adicional
, no
dispositivo
,
há
o
deferimento

d
o

pagamento
da
diferença

salarial
de R$4.370,00,
relativ
a

a
EC 120/2022.

O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
:
a)
é
indevido
o
direito

pleiteado
, visto que
passou
a
receber
a
verba
da
União

somente
a
partir
de
setembro
/2022; b)
não

existe

qualquer

previsão
legal
autorizando
o
pagamento

retroativo
da
diferença

salarial
; c) a
responsabilidade

pelo

pagamento
de eventual
diferença
é da
União
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Contrarrazões

não

foram

apresentadas
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Nulidade
de
atos

processuais
.

Em
estudo
das
regras

processuais
de
nulidade
,
previstas
no CPC,
impõe

consignar
que
haverá

nulidade

apenas

quando
: (a)
não
for
observada
a forma do
ato
processual
impugnado
(art. 277, 1ª
parte
); (b)
não
for
alegada
pela
parte
que
lhe

deu
causa (art. 276); (c) o
ato

não

alcançar

sua

finalidade
(art. 277, 2ª
parte
); (d) for
alegada

na

primeira

oportunidade
(art. 278); (e)
ocasionar

efetivo

prejuízo
a
uma
das partes (art. 283,
parágrafo

único
).

Nos
termos
do que
preconiza
o art. 93,
inciso
IX da
Constituição
da República de 1988, o Estado-
juiz
,
ao

exercer
a
função

judicante
,
deve

observar

estritamente

os

limites

impostos
à
lide
e
proferir

suas

decisões

devidamente

fundamentadas
,
observando
-se
ainda

os

elementos

essenciais
do
decisum

trazidos
pela Lei Processual (art. 489 do CPC)
quando
do
provimento

jurisdicional
,
destarte
, se
trata
de
direito
fundamental
inarredável
do
jurisdicionado
.

Vale
dizer
que
referida

garantia

diz

respeito

ao

Princípio
da
Motivação
das
Decisões

Judiciais
,
através
do qual é
imposto
o
dever
de
fundamentar
as
decisões

judiciais
de modo a
trazer

segurança

jurídica

ao

devido

processo
legal,
além
de que, é
consabido
que a
cominação
legal
trazida
para a
inobservância
de
tal

imposição
é a
própria

nulidade
do
ato
(art. 93,
inciso
IX da CR/88 e art. 489, § 1º do CPC).

Neste
sentido
é que se
posiciona
a
jurisprudência

pátria
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESCISÃO DO CONTRATO. INVALIDEZ ALEGADAMENTE ORIGINADA AO TEMPO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. QUESTÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1º, DO CPC/2015. NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
2. "
Configurada
a
agressão

ao

disposto
no art. 489, § 1º, do CPC/2015,
por

ausência
da
necessária

fundamentação
,
impõe
-se a
decretação de nulidade do acórdão da origem que apreciou

os
embargos
declaratórios
, com o
retorno
dos autos
ao
Tribunal de Justiça, a
fim
de que
o

argumento

relevante

invocado
,
carente
de
apreciação
,
seja

devidamente

enfrentado
" (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.348.888/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
19/09/2019,
DJe
de 24/09/2019).
3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
.
(
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 1.684.098/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
16/11/2020,
DJe
de 14/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA - PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES: OFENSA - FUNDAMENTAÇÃO: AUSÊNCIA: NULIDADE - PEDIDO INTEGRAL: NÃO APRECIAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA: NULIDADE. 1. A
Constituição
Federal (CF)
estabelece
que
toda

decisão
judicial deva ser
fundamentada
, sob
pena
de
nulidade
(art. 93, IX, da CF). 2. A
teor
do art. 489, §1º, III e IV, do Código de
Processo
Civil (CPC) é
nula
a
sentença

por

falta
de
fundamentação
que
invocar

motivos
que se
prestariam
a
justificar

qualquer

outra

decisão
,
bem

como
a que
não

enfrenta

todos

os

argumentos

deduzidos
no
processo

capazes
de,
em

tese
,
infirmar
a
conclusão

adotada

pelo

julgador
. 3.
Também
é
nula
a
sentença
que
não

analisa

todos

os

pedidos

trazidos
pela
parte
,
consubstanciando
-se
tal

decisão
que
assim

ocorra

em

citra

petita
. 4. A
não

apreciação
do
pedido

inicial
é causa de
nulidade
da
sentença
,
insanável

em

segundo

grau
de
jurisdição
, sob
pena
de
supressão
de
instância
.
V.V. SENTENÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - NULIDADE - JULGAMENTO DO MÉRITO - CAUSA MADURA.
- A
declaração
de
nulidade
da
sentença

por

ausência
de
fundamentação

ou

por

vício

citra

petita

não

inviabiliza
o
julgamento
do
mérito
do
recurso

pelo
Tribunal,
quando
o
processo

estiver

em

condições
de
imediato

julgamento
,
cabendo

a

aplicação
da
teoria
da causa
madura
. (TJMG
-
Apelação

Cível
1.0000.21.036674
-6/001, Relator(a):
Des.(
a) Oliveira
Firmo ,
7ª CÂMARA CÍVEL,
julgamento

em
31/05/2022,
publicação
da
súmula

em
02/06/2022)

No
presente

caso
,
observa
-se que a
sentença
de
procedência
,
proferida

nos
autos,
não

analisou
a
controvérsia

firmada

pelas
partes,
ou

seja
,
aplicação

imediata
da EC 120/2022,
mas abordou

matéria

diversa
,
relativa

ao

incentivo

financeiro

adicional
dos
agentes

comunitários
de
saúde
.

Dessa forma, a
nulidade
da
sentença

deve ser reconhecida
.

Teoria da causa
madura
.

Nos ter
mos do artigo 1.013, § 3º,
I a IV, e § 4º,
do CPC,
se

“o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”
, quando,
em grau de recurso,
for

afastad
a

a
questão
que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de
primeiro
grau,
visando
proporcionar maior celeridade ao trâmite processual
.

Portanto
,
o julgamento de mérito pela segunda instância somente
está
autorizado se
a causa estiver madura, ou seja,
pront
a
para julgamento.

Nesse
sentido
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4º, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...)
2. A
controvérsia
resume-se a
definir
se,
ao

julgar

a

apelação para afastar a prescrição do fundo de direito
, o Tribunal de
origem

poderia

apreciar
o
mérito
da
demanda
com base no art. 1.013, § 4º, do CPC/2015.
3. A
teoria
da causa
madura

pode
ser
aplicada

quando
o tribunal
reforma
a
sentença
que
reconhece
a
prescrição

ou
a
decadência
,
desde
que a
demanda

esteja

em

condições
de
imediato

julgamento
,
sem
a
necessidade
de
dilação

probatória
.
4. Na
hipótese
, as
provas

colhidas

nos
autos da
ação

divisão
-
todas

submetidas

ao

contraditório
e à
ampla

defesa

em

cognição

exauriente
-
são

suficientes
para
a

apreciação
dos
pedidos
de
ressarcimento
material
formulados

na

ação

indenizatória
.
5.
Recurso
especial
não

provido
.
(STJ
REsp
n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

No
caso
,
sendo

desnecessário
a
designação
de
audiência
de
instrução
,
como
o
mérito
da
demanda

pode
ser
examinada

por

esta
corte.

Eficácia
da norma
constitucional
.

E
ficácia

é a
capacidade
da norma de
gerar

efeitos

jurídico
s e
,
no caso das normas constitucionais, essa

eficácia

pode
ser plena,
contida

ou

limitada
.

A

norma
constitucional
é de
eficácia

plena
,

quando

dotada
de
todos

os

elementos

necessários
para
produzir

efeitos

diretos
e
imediatos
;

de
eficácia

contida
,

quando

pode

ter

seu

alcance

reduzido

por
norma
infraconstitucional
;
e
de
eficácia

limitada
,

quando

depende
de norma
infraconstitucional

integrativa
para
gerar

efeitos
.

A Emenda Constitucional nº 120/2022 possui eficácia limitada, ou seja, para que
o vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias observe o
piso
de 2 (dois)
salários-mínimos
,
depende de lei municipal integrativa.

A
propósito
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 120/2022. EFICÁCIA LIMITADA. LEI MUNICIPAL Nº 938/2023. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. SÚMULA VINCULANTE
N.º
37, STF. I.
Embora
a EC 120/2022,
ao

acrescentar
o § 10
ao

artigo
198 da
Constituição
Federal,
tenha

reconhecido
o
direito
dos
Agentes

Comunitários
de
Saúde

ao

adicional
de
insalubridade
, a
referida
norma
constitucional
é de
eficácia

limitada
, pois
ela

depende da emissão de uma lei reguladora que defina
o percentual do
adicional
e
sua
base de
cálculo
, a
fim
de
dar-lhe

capacidade
de
execução
. II.
Descabe

falar

em

inconstitucionalidade
da Lei Municipal nº 938/2023,
por

não

ter

fixado
o
adicional
de
insalubridade

devido

aos

Agentes
de
Saúde
e
Edemias
,
em
20% (
vinte

por
cento),
haja
vista que, o
legislador

infraconstitucional
,
ao

fixá
-lo
em
10% (
dez

por
cento)
sobre
o
vencimento
do cargo,
agiu

dentro
do
seu

poder

discricionário
. III. A
pretensão
de
aumento
do percentual de
adicional
de
insalubridade

fixado

em
lei municipal
contraria
a
súmula

vinculante

n.º
37 do STF. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
(TJ-GO - AC: 50298080720238090139 RUBIATABA, Relator: Des(a). ALICE TELES DE OLIVEIRA, 11ª Câmara
Cível
, Data de
Publicação
: (S/R) DJ)

Não

há

como

concluir
que a
referida

Emenda

Constitucional

tenha

eficácia
plena, pois
são

necessário
s

procedimentos

administrativos

cabíveis
tanto
ao

Município

quanto
à
União
.

Em
igual

sentido

já
se
manifestou
a
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL 120/2022. MODIFICAÇÃO DO §10, DO ART. 198, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO PELA LEI MUNICIPAL 4.445/2022 DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT. RECLAMAÇÃO AJUIZADA ANTES DA MODIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL E DA REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL. DIREITO AO ADICIONAL QUE SURGE APENAS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 4.445/2022 DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O
direito

ao

recebimento
do
adicional
de
insalubridade
dos
agentes

comunitários
de
saúde
e
os

agentes
de
combate

às

endemias

somente

nasce
no
mundo

jurídico
com a
Emenda

Constitucional
nº 120/2022,
publicada

em
06/05/2022, que
modificou
o §10, do art. 198, da
Constituição
Federal,
sendo

necessário

gizar
que
apenas
com
publicação
da Lei Municipal 4.445, de 21/06/2022, é que
foram

regulamentados
no
Município
de Barra do
Garças
/MT,
os

dispositivos

constitucionais
para no
referido

âmbito
municipal
esse

direito

passar
a ser
definitivamente

consagrado
e
exsurgir
a
obrigação
de
pagamento
.
Havendo

Laudo

pericial

consignando

direito
à
percepção
de
adicional
de
insalubridade

em
20%,
faz

jus
a
partir
do
retorno
a
função
a qual
sofria

os

efeitos
da
insalubridade
.
Recurso

parcialmente

provido
.
(N.U 0011448-82.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023)

No presente caso,considerando que o Município de Santo Antônio do
Leveger
promulgou a Lei 1.389/2022 somente em 21/09/2022, a remuneração de dois
salários-mínimos
somente tem aplicação a partir deste marco.

Portanto
,
deve
ser
julgad
o

improcedente
o
pleito
de
diferença

salarial
entre a data da
promulgação
da EC 120/2022 (5/05/2022) e
d
a Lei Municipal 1.389/2022 (
21/09/2022)
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
: a) cassar a sentença de primeiro grau; b) estando a causa madura,

julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
,
extinguindo
o
processo
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024